Tribunal: TJMT
Processo: 1006535-59.2025.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006535-59.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE RODRIGUES ECKE - CPF: 039.875.011-46 (RECORRIDO), REILA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 058.560.471-17 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO DE LINHA DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA. GOLPE.

SEM AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Requerida é legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que concedeu linha de crédito a fraudador que se passava pelo reclamante, circunstância em que deveria ter se diligenciado para impedir a contratação e a transferência de valores a terceiros.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação, evidencia a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.

Súmula 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Configura dano moral indenizável a cobrança de empréstimo não contratado, especialmente quando o consumidor empreende diversos esforços na tentativa de solucionar administrativamente a questão, sem obter êxito.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, sugiro que sejam JULGADOS PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

1) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida (id 197395960);

2) DECLARAR a declarar a inexistência do débito discutido nos autos, cobrado pela parte reclamada;

3) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte reclamante, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), e com juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, conforme art. 406, §1º, do Código Civil.

Por conseguinte, que seja EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega inexistência de responsabilidade. Pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, subsidiariamente, pugna pela redução da condenação.

Preliminarmente,
a Recorrente arguiu por sua ilegitimidade passiva, fundamentando não ter praticado qualquer ato que tenha causado dano ao Autor, tampouco se beneficiou de valores eventualmente subtraídos.

Rejeito a preliminar, pois a Requerida é legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que concedeu linha de crédito a fraudador que se passava pelo reclamante, circunstância em que deveria ter se diligenciado para impedir a contratação e a transferência de valores a terceiros.

Assim, passo a análise do mérito.

A parte autora, relata que no dia 04/05/2025, foi surpreendida com a cobrança de linha de crédito adquirida junto à parte reclamada, em 01/04/2025, no valor de R$ 2.497,00, a qual alega desconhecer.

Afirma ter buscado solução administrativa, mas não obteve sucesso, nem acesso ao contrato para confirmar se terceiro teria utilizado seus dados pessoais. Pleiteou pela declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Pois bem.

Embora o banco tenha alegado regularidade das transações, não demonstrou que as transações foram realizadas pelo Autor ou por terceiros. Portanto, não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, tenho que o conjunto probatório é suficiente para atribuir ao banco a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Vale ressaltar que o STJ, por meio da Súmula 479, já consolidou o entendimento de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Assim, no presente caso, a responsabilidade do banco é inequívoca, pois a fraude que vitimou a parte autora, em tese, configura fortuito interno, sendo responsabilidade da instituição financeira garantir a segurança nas transações.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Banco Inter contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, proposta por correntista que alegou ter sido vítima de fraude bancária, com movimentações financeiras não reconhecidas, totalizando R$ 39.988,23, além de abalo moral. A sentença condenou a instituição ao pagamento dos danos materiais e à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pelas transações bancárias realizadas mediante fraude, ainda que tenham ocorrido com o uso de senha e biometria; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
4. A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações questionadas, limitando-se a alegar genericamente o uso de senha e biometria, sem apresentar documentação idônea ou elementos técnicos que comprovassem a autenticidade e legitimidade das operações. 5. A narrativa da autora, confirmada por boletim de ocorrência e demais provas documentais, demonstrou que a fraude foi perpetrada mediante contato falso via aplicativo de mensagens, sem fornecimento de senha ou autorização para movimentações, o que afasta a tese de culpa exclusiva da consumidora. 6. A ausência de bloqueio das movimentações atípicas e o não acionamento de mecanismos de segurança previstos pela regulamentação do Banco Central, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), caracterizam falha grave na prestação do serviço bancário.
7. A utilização de cartão com chip e senha não exime a instituição financeira da responsabilidade, pois tais mecanismos, embora avançados, são vulneráveis a fraudes, sendo ônus da instituição adotar medidas efetivas de prevenção. 8. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 9. Demonstrados os danos materiais e o nexo com a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição da quantia indevidamente subtraída, devidamente corrigida e acrescida de juros legais. 10. O dano moral é configurado diante da frustração da confiança legítima do consumidor no sistema bancário, da angústia causada pela fraude e da necessidade de judicialização para obter reparação, sendo adequado o valor fixado a título indenizatório, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de comprovação da regularidade das transações e do acionamento dos mecanismos de segurança caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária e da omissão na segurança da conta corrente é presumido, sendo cabível a devida indenização.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, § 3º; CC, arts. 186, 884; CPC, arts. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJMT. (N.U 1012108-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Súmula 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A transferência não autorizada de valores via PIX decorrente de um empréstimo fraudulento e a contratação de novo empréstimo para quitar o contraído fradulentamente constituem falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 14 do CDC, o banco é objetivamente responsável pelos danos causados.
Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1005810-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Quanto aos danos morais, entendo que sua ocorrência está devidamente caracterizada no caso concreto. O recorrido foi surpreendido com a cobrança de um empréstimo que não contratou, tendo que empreender diversos esforços na tentativa de solucionar administrativamente a questão, sem obter êxito. A situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando angústia e transtornos significativos ao consumidor, que se viu na iminência de ter seu nome negativado por uma dívida que não contraiu.

Conforme documentação acostada aos autos, o recorrido buscou solução administrativa junto à empresa reclamada, registrou boletim de ocorrência e formalizou reclamações no Procon, Reclame Aqui e Consumidor.gov, demonstrando sua boa-fé e diligência na tentativa de resolver o problema. A inércia da recorrente em solucionar adequadamente a questão agravou o dano experimentado pelo consumidor.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025